Tribunal: TJSP
Processo: 2082626-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenizatória por danos extrapatrimoniais. Justiça gratuita. Indeferimento. Agravante demonstrou não ter condições de arcar com as custas e as depesas processuais. Comprovação de insuficiência financeira. Agravo provido.